Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738942-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA em favor de MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Afirma, em síntese, a ocorrência de fatos novos, pois encerrada a audiência de instrução, constatou-se que o paciente não cometeu o crime contido na denúncia. Por fim, repisa o argumento de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Pleiteia a reconsideração da liminar para determinar o relaxamento da prisão ou substituí-la por medidas cautelares diversas. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto não reconhecido o alegado excesso de prazo. Conforme exposto na decisão liminar, a audiência de instrução se iniciou no dia 31/08/2023, ocasião na qual foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas policiais. No entanto, a defesa do corréu Alisson afirmou ser imprescindível a oitiva de outra testemunha, o que colaborou para a designação de nova data para continuação da audiência de instrução. Assim, designou-se nova data para continuação do ato (05/10), tendo sido a instrução encerrada nesse dia. Encerrada a instrução do feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52/STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”). Por fim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não houve a conclusão de não cometimento do crime após encerrada a instrução. Ao contrário, o Ministério Público se manifestou pela “ausência de qualquer circunstância nova que justifique a revogação da decisão proferida anteriormente” (ID 175857453). Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 51408354 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do mérito do writ. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator